Tribunal: TJBA
Processo: 8087841-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087841-15.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WILSON RIBEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
JARLENO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA E LITISPENDÊNCIA REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). OMISSÃO NA RETIFICAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
.
DESCABIMENTO. REPROVAÇÕES MÚLTIPLAS AO LONGO DO CURSO.
aproveitamento acadêmico ABAIXO DE 75% das disciplinas cursadas pelo estudante no último período letivo financiado pelo Fies. INCIDÊNCIA DO art. 23 da Portaria
NORMATIVA MEC nº 15/2011.
sentença reformada. RECURSO DO AUTOR DESPROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA ACIONADA PROVIDO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE DA AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087841-15.2019.8.05.0001
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, WILSON RIBEIRO DE SOUZA e ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ACIONADA,
nos termos do voto do Relator.